Tribunal: STF
Processo: RE 364153
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CREDITAMENTO - PRODUTOS ISENTOS - ALCANCE
   DA DEVOLUTIVIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA ESTRITAMENTE
   LEGAL. Não havendo sido impugnado o acórdão proferido pela Corte
   de origem quanto ao creditamento alusivo à isenção, o que
   decidido no tocante à atualização do poder aquisitivo da moeda
   ganha contornos estritamente legais.